Tribunal: STF
Processo: RE 297174
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos
 benefícios com base no
salário mínimo.
                        - No caso, até a promulgação da atual
 Constituição, o acórdão recorrido
mandou aplicar, com o entendimento que lhe deu, o critério da súmula
 260 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, que se funda na legislação
 infraconstitucional, não havendo
o prequestionamento de questão constitucional a esse respeito.  Já no
 período que vai da
promulgação da Carta Magna até o sétimo mês após a sua vigência, a
 revisão em causa
vinculada ao salário mínimo viola o disposto no artigo 58 do ADCT,
 porque se este só
determinou esse critério de revisão a partir do sétimo mês após a
 promulgação da Constituição
é porque a partir desta até esse sétimo mês tal critério não é
 admitido por ele.  Segue-se o
período que vai do sétimo mês depois da promulgação da Carta Magna até
 a implantação do
plano de custeio e benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da
 Lei 8.213/91, no qual a
correção dos benefícios com base no salário mínimo decorre da
 aplicação do artigo 58 do ADCT.
                       A partir, porém, da vigência da referida Lei,
 esse critério de correção vinculada ao
salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo 201
 da Constituição e no artigo 58
do ADCT.
                       Recurso extraordinário conhecido em parte, e
 nela provido.